Tribunal: CARF
Processo: 13819.901851/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901851/2008-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.775 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
NORMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado
não guarda relação de similitude fática e normativa com o aresto recorrido, fato
que torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos
confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901851/2008-64
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.901851/2008-64

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.755, de 12/12/2018, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido e com ciência ao
sujeito passivo no prazo de cinco anos, contados da data de seu protocolo, nos termos
do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional, sendo,
portanto, matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer momento
processual.
Em seu Recurso Especial, A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de homologação tácita nos pedidos de ressarcimento de IPI, cumulados com
compensação, nos termos do art. 74, §5o da Lei no. 9.430/96, apontando, como paradigma, o
Acórdão no. 3201-002.608, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a Administração
Tributária para análise de pedido de ressarcimento, mas mesmo utilizando a analogia,
não aconteceu ao caso.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional. Recurso a que se nega provimento.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações sobre a demonstração de divergência:
O acórdão recorrido decidiu, conforme ementa do julgado, que será considerada
tacitamente homologada a compensação objeto de declaração de compensação que não
seja objeto de despacho decisório proferido e com ciência ao sujeito passivo no prazo de
cinco anos, contados da data de seu protocolo, nos termos do parágrafo 5o do artigo 74
da Lei no 9.430/96. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
9. Preliminarmente, o Recorrente alega que, quando da emissão, e mesmo da ciência do
Despacho Decisório, já teria ocorrido a homologação tácita da compensação ora
discutida, pois o PER/DCOMP (contendo a compensação) foi transmitido em
13/10/2005, o Despacho Decisório foi emitido em 31/01/2011 (data da última
assinatura, quando o ato administrativo restou perfeito), com ciência ao Recorrente por
via postal em 17/03/2011 (fl. 874).
10. Deve ser destacado que o contribuinte não suscitou essa questão quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, mas apenas no Recurso Voluntário.
No entanto, a perda do direito do Fisco de não homologar a compensação significa a
perda do direito de cobrar o respectivo crédito tributário, ou seja, ocorre a prescrição do
crédito tributário, que é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer momento
processual, inclusive de ofício. Assim, conheço do argumento apresentado.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.901851/2008-64

11. Superada essa questão, entendo que tem razão o Recorrente. Com efeito, o art. 74, §
5°, da Lei n° 9.430/96, determina o seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
12. Tendo a DCOMP sido entregue/transmitida em 13/10/2005, o Fisco tinha até
13/10/2010 para homologar ou não a declaração. Como só deu ciência ao contribuinte
do Despacho Decisório com a homologação apenas parcial em 17/03/2011, constata-se
que extrapolou o prazo limite, o que acarreta a homologação tácita da compensação.
No acórdão paradigma, diversamente do recorrido, firmou-se o entendimento segundo o
qual não há que se falar em homologação tácita nos pedidos de ressarcimento de IPI,
conforme trechos do voto abaixo transcritos:
(...)
“A recorrente apresentou, em 12/09/2002, o Pedido de Ressarcimento solicitando
crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI referente a matérias-primas e
insumos utilizados na fabricação de produto isento, não tributado ou com alíquota
reduzida a zero, no valor de R$ 422.365,42, em face da entradas de insumos tributados
no período de janeiro de 1994 a dezembro de 1998, com base em Acórdão proferido em
04/06/2002 pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região na Ação Ordinária n°
1999.70.01.0084196/ PR.
Em preliminar, mas que confunde com toda a discussão de mérito proposta pelo recurso
voluntário, a recorrente argumenta a decadência do direito de o Fisco indeferir o
ressarcimento em prazo superior a cinco anos contados do respectivo pedido.
Verifica-se que há prazo previsto para a homologação da Declaração de Compensação,
especificada no artigo 74, § 5° da Lei n°.430, de 1996, introduzido pelo artigo 49 da Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe:
Art. 74
[...]
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
A tese construída traduz-se na aplicação analógica desse prazo para a Fazenda rever os
cálculos elaborados pelo sujeito passivo, tendentes a lhe conferir o direito ao
ressarcimento.
No entanto, o prazo a homologação tácita de DComp está expressamente definido em
lei, conforme transcrição acima, que se aplica à compensação do débito de tributo
próprio que o sujeito passivo declarou/confessou na DCOMP por ele transmitida à
Receita Federal. Já para o exame da legitimidade de créditos não há prazo legalmente
definido. Em não havendo qualquer restrição temporal ao exame da legitimidade de
créditos solicitados pelo sujeito passivo, logo, não decai o direito de o Fisco examinar a
toda documentação afeta com o fim de verificar o montante de crédito a que faz jus, se
for o caso.
Então, aplicando-se a analogia, constata-se que se a compensação, hipótese de exclusão
do crédito tributário, só pode ser disciplinada através de lei, do mesmo modo, o
respectivo crédito que a ela conduz também só pode ser tratado através de lei. Assim,
qualquer definição de prazo para o deferimento de pedido de ressarcimento também
demanda a existência de lei definidora. Em não havendo a determinação legal
concernente a prazo para a concessão do ressarcimento, válida é a averiguação, a
qualquer tempo, do quantum a que faz jus o requerente de créditos contra a Fazenda
Nacional, à vista da liquidez.
Assim, há claramente divergência de entre os acórdãos recorrido – que considerou
tacitamente homologada a compensação objeto de declaração de compensação que não
seja objeto de despacho decisório proferido e com ciência ao sujeito passivo no prazo de
cinco anos, contados da data de seu protocolo, nos termos do parágrafo 5o do artigo 74
da Lei no 9.430/96 – e o paradigma, que entendeu não há homologação tácita nos
pedidos de ressarcimento de IPI.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.901851/2008-64

Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está comprovada em
relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do
CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
até a data da interposição do recurso especial, proponho que seja dado seguimento ao
recurso em relação a esta matéria.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o recurso especial não deve ser admitido, pois:
1. indicou acórdão supostamente paradigmático que não guarda qualquer relação
fática com o presente litígio;
2. indicou acórdão supostamente paradigmático que não apresenta dissídio
jurisprudencial quanto à interpretação do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96; e
3. formulou pedido processualmente impossível, na medida em que não compete
à Câmara Superior de Recursos Fiscais o revolvimento de questões fáticas e
probatórias por ocasião do julgamento de um recurso especial.
Além disso, assinalou, no mérito, que o recurso especial não deve ser provido,
uma vez que ocorreu a homologação tácita da declaração de compensação objeto do presente
processo.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, mas não deve ser conhecido, tendo
em vista a ausência de similitude fática das situações apreciadas nas decisões apontadas como
divergentes.
Com efeito, enquanto o aresto recorrido se volta à análise da homologação tácita
de declaração de compensação, a decisão paradigma trata da impossibilidade de se aplicar o
prazo previsto para a homologação tácita à análise de direito creditório objeto de pedido de
ressarcimento.
Compulsando o voto condutor da decisão recorrida, resta evidente que o colegiado
aprecia, tão somente, a ocorrência da homologação tácita da declaração de compensação
transmitida pelo sujeito passivo, conforme podemos notar nos excertos a seguir transcritos:
(...)
12. Tendo a DCOMP sido entregue/transmitida em 13/10/2005, o Fisco tinha até
13/10/2010 para homologar ou não a declaração. Como só deu ciência ao contribuinte
do Despacho Decisório com a homologação apenas parcial em 17/03/2011, constata-se
que extrapolou o prazo limite, o que acarreta a homologação tácita da compensação:

13. Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário. (...)
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.901851/2008-64

Observe-se que, no aresto recorrido, não há qualquer análise sobre os créditos
objeto do pedido de ressarcimento conexo à declaração de compensação então julgada: o
colegiado restringe-se ao exame da declaração de compensação, cujo exame, pela autoridade
tributária, está sujeito ao prazo previsto no art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/96.
Por sua vez, o acórdão paradigma aprecia a questão de se aplicar, por analogia, ao
pedido de ressarcimento, o prazo de homologação tácita previsto para a análise das declarações
de compensação.
Nesse ponto, observe-se que, no caso do paradigma, o colegiado expressamente
restringe o argumento de inaplicabilidade da homologação tácita ao pedido de ressarcimento ali
apreciado, tendo, inclusive, aplicado a regra do art. 74 da Lei no. 9430/96 para aferir se as
compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento estariam tacitamente homologadas –
chegando à conclusão que sua apreciação se deu dentro do prazo de homologação. É o que se
depreende da leitura dos excertos seguintes, extraídos do voto condutor do paradigma:
Em preliminar, mas que confunde com toda a discussão de mérito propostapelo recurso
voluntário, a recorrente argumenta a decadência do direito de o Fisco indeferir o
ressarcimento em prazo superior a cinco anos contados do respectivo pedido.Verifica-se
que há prazo previsto para a homologação da Declaração deCompensação, especificada
no artigo 74, § 5° da Lei n°.430, de 1996, introduzido pelo artigo 49 da Lei n° 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, que dispõe:
(...)
A tese construída traduz-se na aplicação analógica desse prazo para aFazenda rever os
cálculos elaborados pelo sujeito passivo, tendentes a lhe conferir o direito ao
ressarcimento.
No entanto, o prazo a homologação tácita de DComp está expressamentedefinido em
lei, conforme transcrição acima, que se aplica à compensação do débito de tributo
próprio que o sujeito passivo declarou/confessou na DCOMP por ele transmitida à
Receita Federal. Já para o exame da legitimidade de créditos não há prazo legalmente
definido. Em nãohavendo qualquer restrição temporal ao exame da legitimidade de
créditos solicitados pelo sujeito passivo, logo, não decai o direito de o Fisco examinar a
toda documentação afeta com o fim de verificar o montante de crédito a que faz jus, se
for o caso.
Então, aplicando-se a analogia, constata-se que se a compensação, hipótesede exclusão
do crédito tributário, só pode ser disciplinada através de lei, do mesmo modo, o
respectivo crédito que a ela conduz também só pode ser tratado através de lei. Assim,
qualquer definição de prazo para o deferimento de pedido de ressarcimento também
demanda a existência de lei definidora. Em não havendo a determinação legal
concernente a prazo para a concessão do ressarcimento, válida é a averiguação, a
qualquer tempo, do quantum a que faz jus o requerente de créditos contra a Fazenda
Nacional, à vista da liquidez.
Porém, o prazo de 5 anos suscitado pelo recorrente foi observado noprocesso, nos
Pedidos de Compensação, pois as Declarações de Compensação (DCOMP) foram
transmitidas no período de 24/10/2002 a 15/07/2004 e o Despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou as Declarações de Compensação
deu-se em 10/10/2007.
Considerando que as Declarações de Compensação apresentadas pelocontribuinte
extinguem o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulteriorhomologação, e
que a Receita Federal do Brasil detém o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação, para analisa-las, o indeferimento do pleito do
contribuinte em 10/10/2007, por meio do Despacho Decisório à fl. 443, ocorreu no
prazo e conforme previsão legal, nos termos do art. 74 da lei 9.430/1996, logo, não
havendo compensação tácita.
(...)
Dos excertos transcritos, fica claro que os contornos fáticos e normativos,
enfrentados no presente processo e no acórdão paradigma, são distintos: no paradigma, a análise
das compensações se deu dentro do prazo de cinco anos da apresentação das DCOMPS e, no
caso do pedido de ressarcimento, decidiu-se pela não aplicação, por analogia, do prazo aplicável
às compensações; no acórdão recorrido, a análise da compensação se deu após cinco anos da
transmissão da DCOMP e o colegiado não manteve qualquer discussão sobre o pedido de
ressarcimento.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.901851/2008-64

Diante de tais incongruências fático-normativas entre os arestos confrontados, não
há como se estabelecer uma base de comparação para fins de dedução de divergência
jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1122
DF CARF MF
Original